Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740495-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINETE RODRIGUES MORAES DOS SANTOS, ELENILDA LIDIA DE MORAES, ELIETE LIDIA DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em liquidação provisória de sentença proferida em ação coletiva condenatória ao pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, determinou a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP, que versa sobre a constitucionalidade do art. 16, da Lei no 7.347/85. Em suas razões, os agravantes argumentam que, no referido feito, as partes não discutem a aplicação do citado dispositivo legal, daí porque não haveria fundamento para o sobrestamento. Requerem “a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do processo” e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, verifica-se, do pleito liminarmente formulado pelos agravantes, que, em verdade, objetivam a concessão de tutela de urgência. Nem poderia ser diferente, eis que o feito de origem já se encontra paralisado e a atribuição de efeito suspensivo, nesse caso, não surtiria o resultado almejado. Passa-se, assim, ao exame do pedido a luz do que estabelece o art. 300, do CPC. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a paralisação da liquidação de sentença decerto se revela hábil a retardar o recebimento dos valores que os recorrentes aduzem ser devidos. No entanto, revela-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha dar provimento ao recurso, uma vez que, além de a aplicação do art. 16, da Lei no 7.347/85, ter sido citada nas razões expendidas na petição inicial em que os recorrentes postularam a liquidação da sentença coletiva, considerando que todos os recorrentes residem na comarca de Casa Nova/BA, o julgamento do referido recurso extraordinário, em que foi reconhecida repercussão geral, poderá, em tese, repercutir no direito à execução individual do julgado sustentado pelos agravantes. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator